Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705503-66.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE/EMBARGANTE: DALVA MARIA MATOS APELADO/EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DALVA MARIA MATOS (apelante). Considerando os efeitos infringentes pleiteados, bem como, em atenção ao princípio do contraditório, intime-se o embargado, para manifestar-se, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator